Tribunal: TJPA
Processo: 0815481-80.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10530 - Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815481-80.2017.8.14.0301

APELANTE: MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERNO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. NÃO EXTENSÃO DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL ÀS OPERAÇÕES INTERNAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MAV Comércio e Transportes Ltda. contra sentença que denegou a segurança e revogou a liminar em mandado de segurança, no qual se buscava afastar a incidência do ICMS sobre o serviço de transporte de mercadorias agrícolas destinadas à exportação, bem como a restituição dos valores recolhidos a esse título. A sentença foi proferida sob o fundamento de ausência de ato coator concreto e indeferimento de pedido com efeitos normativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade do ICMS prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal alcança os serviços de transporte interno de mercadorias destinadas à exportação; (ii) estabelecer se há ato coator concreto a justificar a impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade do ICMS sobre operações de exportação, conforme a jurisprudência consolidada do STF (Tema 475 da Repercussão Geral), não se estende às operações ou prestações internas anteriores à efetiva exportação, abrangendo apenas a operação final de exportação, assegurando-se a manutenção e o aproveitamento dos créditos do imposto nas etapas anteriores.

4.

O mandado de segurança exige a demonstração de ato coator concreto, certo e delimitado, não se prestando para tutelar pretensão de caráter genérico ou normativo, razão pela qual a ausência de prova de ato concreto inviabiliza a concessão da ordem.

5.

A interpretação ampliativa da imunidade é vedada, cabendo observância estrita ao texto constitucional e à jurisprudência vinculante, notadamente quanto ao alcance restrito da imunidade tributária nas exportações.

6.

Os precedentes do STJ indicados pela apelante antecedem e não se sobrepõem ao entendimento firmado pelo STF, que possui caráter vinculante e prevalece nas hipóteses de conflito interpretativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A imunidade do ICMS prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal não alcança as operações ou prestações internas de transporte, ainda que vinculadas à exportação de mercadorias, restringindo-se à operação de exportação propriamente dita.

2.

A ausência de demonstração de ato coator concreto inviabiliza a concessão da segurança por meio de mandado de segurança, vedada a tutela de caráter normativo ou genérico.

3.

A jurisprudência do STF prevalece sobre precedentes anteriores do STJ acerca do alcance da imunidade do ICMS nas operações de exportação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, X, "a"; LC nº 87/1996, art. 3º, II; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 754917/PR (Tema 475 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.08.2020, DJe 06.10.2020; STF, RE 759244; STJ, AgInt no AREsp 578962/SC; STJ, EREsp 710260/RO.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA, que, nos autos do
Mandado de Segurança Cível
, denegou a ordem mandamental pleiteada e revogou a medida liminar anteriormente concedida.

Historiando os fatos, MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas de produtos não perigosos, firmando contratos para o transporte de produtos agrícolas destinados exclusivamente à exportação.

Alegou, na inicial, que a Constituição Federal, em seu art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, assegura imunidade do ICMS para mercadorias destinadas à exportação, prevendo que tal imposto não incide sobre operações que destinem mercadorias ao exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior. Contudo, afirmou que o Regulamento do ICMS do Estado do Pará (Decreto nº 4.676/2001) determina, de maneira contrária à norma constitucional, a incidência do ICMS nas prestações de serviço de transporte das mercadorias remetidas com fim específico para exportação.

Em razão disso, sustentou que se vê compelida a recolher o tributo sobre serviços de transporte de mercadorias com destino ao exterior, o que reputa ilegal e inconstitucional.

Ao final, pediu liminar para que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento de ICMS sobre os serviços de transporte prestados no território paraense quando as mercadorias transportadas fossem destinadas à exportação, e, no mérito, requereu a concessão definitiva da segurança para tal fim, com a restituição dos valores eventualmente pagos a esse título.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, denego a segurança pleiteada e, por via de consequência, revogo a medida liminar deferida nos autos (ID Num. 2087883), nos termos da fundamentação.

Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.”

A empresa autora opôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes (ID 13827878), os quais foram rejeitados, conforme sentença de ID 13827889.

Inconformada com a sentença, a MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA interpôs recurso de apelação, no qual aduziu, em síntese, que o juízo a quo equivocou-se ao denegar a segurança, sob o argumento de que não teria sido indicado ato coator certo e delimitado.

Em suas razões, sustentou, em preliminar, que não prospera a alegação de ausência de indicação de ato coator, pois as provas carreadas aos autos evidenciam que houve ato concreto da administração, consubstanciado na exigência do ICMS, bem como na resposta oficial do órgão fazendário ao seu questionamento.

No mérito, argumentou que tanto a Constituição Federal quanto a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) vedam a incidência do ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, incluindo os serviços de transporte.

Ressaltou precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 578962/SC e EREsp 710260/RO) segundo os quais a imunidade se estende à prestação de serviços de transporte realizados dentro do território nacional, desde que vinculados à exportação de mercadorias, sob pena de contrariar o escopo da norma constitucional de fomento às exportações. Defendeu, assim, a necessidade de reforma da sentença para concessão da segurança e restituição dos valores pagos indevidamente a título de ICMS.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, reiterando que a impetrante não indicou ato concreto e específico a ser impugnado, limitando-se a postular genericamente a abstenção de exigência do ICMS, o que se enquadraria no conceito de mandado de segurança normativo, vedado pela jurisprudência consolidada. Ressaltou que não restou demonstrado fundado receio de iminente prática de ato ilegal, tampouco ato efetivo da autoridade coatora a justificar o manejo da via mandamental, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

Por fim, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, em parecer da lavra do 10º Procurador de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se reconhecer imunidade tributária do ICMS nas prestações de serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, ou, como sustenta a apelante, se a exegese da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 87/1996 autoriza a exclusão do tributo nessas hipóteses.

Sustenta a recorrente, em síntese, que as operações de transporte de produtos agrícolas, ainda que realizadas no território nacional, quando vinculadas a posterior exportação, estariam abrangidas pela imunidade constitucional prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal, sendo, assim, indevida qualquer cobrança de ICMS pelo Estado do Pará.

Da natureza da imunidade constitucional nas operações de exportação

Inicialmente, destaca-se que a matéria tributária encontra-se entre as mais sensíveis e detalhadamente disciplinadas pela Constituição Federal, que, ao mesmo tempo em que confere competência aos entes federativos para instituir tributos, delimita-lhes o campo de atuação, protegendo valores fundamentais como o pacto federativo e o estímulo à competitividade internacional.

O art. 155, § 2º, X, alínea “a”, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 42/2003, dispõe que:

“Art. 155 (...)

§ 2º. O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

X - não incidirá:

a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores;”

A Lei Complementar nº 87/1996, denominada Lei Kandir, igualmente, em seu art. 3º, inciso II, reafirma o comando constitucional:

“Art. 3º O imposto não incide sobre:

(...)

II - operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;”

O alcance dessa imunidade, conquanto amplamente estudado pela doutrina, é objeto de rigorosa delimitação pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ressalta-se que a imunidade tributária, enquanto limitação constitucional ao poder de tributar, reveste-se de aplicação restrita, devendo ser interpretada à luz do princípio da legalidade estrita e dos fins teleológicos que a inspiram.

Do argumento da apelante sobre a extensão da imunidade à etapa do transporte nacional

A apelante defende que a imunidade constitucional, para ser efetiva, deve alcançar não apenas a operação final de exportação, mas também as etapas antecedentes, especialmente o transporte nacional das mercadorias que, ao final, terão o exterior como destino. Argumenta, para tanto, que qualquer exação fiscal sobre o transporte seria incompatível com o desígnio de desonerar a exportação, fomentando a competitividade do produto brasileiro.

Todavia, tal entendimento não se sustenta diante do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 475 da Repercussão Geral (RE 754917/PR, Tribunal Pleno, j. 20.5.2020, DJe 19.6.2020)
, segundo o qual a imunidade do ICMS prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da CF, não alcança operações ou prestações anteriores à efetiva exportação. O STF fixou a seguinte tese:

“A expressão ‘operações que destinem mercadorias para o exterior’, constante do art. 155, §2º, X, ‘a’, da Constituição, não abrange toda a cadeia de produção, mas somente a operação de exportação propriamente dita, não englobando, assim, a compra ou venda de componentes e matérias-primas utilizados no produto final levado à exportação.”

Vejamos a ementa do referido julgado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo
155
,
§ 2º
,
X
,
a
,
CF
. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos.

1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo.

2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art.
155
,
§ 2º
,
X
, da
Constituição
se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos.

3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos.

4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral:
“A imunidade a que se refere o art.
155
,
§ 2º
,
X
,
a
, da
CF
não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”

(
RE 754917
, Relator (a):
DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020) (grifei)

No referido julgado, restou claro que as operações internas, inclusive transporte de mercadorias dentro do território nacional, ainda que o destino final seja a exportação, não se beneficiam da imunidade, incidindo normalmente o ICMS. A
ratio decidendi
se assenta na compreensão de que a norma constitucional, ao conferir imunidade, dirige-se à operação de exportação, e não à cadeia de circulação interna da mercadoria, assegurando, todavia, a manutenção e o aproveitamento do crédito do imposto anteriormente cobrado, o que impede a cumulatividade e protege o exportador.

Do alegado ato coator e do caráter concreto do mandado de segurança

Outro argumento levantado pela apelante refere-se à demonstração do ato coator, na tentativa de afastar o fundamento da sentença que denegou a segurança por falta de indicação de ato certo e delimitado. Sobre esse aspecto, cabe consignar que, de fato, o mandado de segurança exige a demonstração de ato concreto e iminente que ameace direito líquido e certo.
A ausência de prova de tal ato inviabiliza o pleito da apelante.

Conforme lição de
Hely Lopes Meirelles
, “o mandado de segurança só se presta à tutela de direito certo e líquido, provado de plano, não podendo servir de instrumento para obtenção de tutela genérica ou de caráter preventivo-normativo” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 42ª ed., p. 41-42).

O Juízo
a quo
indeferiu a segurança ao fundamento de que a impetrante não apontou ato coator específico, configurando o pedido como um Mandado de Segurança normativo, que não se presta para situações genéricas e hipotéticas.

No caso vertente, ainda que a impetrante tenha apresentado documentos fiscais e comprovantes de recolhimento, bem como consulta formalizada à Secretaria de Fazenda, o que se busca, na verdade, é obter provimento mandamental com efeitos normativos e genéricos, para afastar toda e qualquer exigência futura de ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação.

Tal pretensão esbarra na jurisprudência consolidada do STF e STJ, que veda o chamado “mandado de segurança normativo”.

Nesse sentido, tem se portado a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR E À FORMAÇÃO DE LOTES DE EXPORTAÇÃO PARA O EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1.1. A questão posta no Recurso Extraordinário no 754917/RS (Tema no 475) diz respeito à aplicação da imunidade do ICMS à toda cadeia produtiva, englobando a compra e venda de componentes, matéria-prima, que resultaram no produto final levado à exportação, situação distinta do caso em que se discute a não incidência do ICMS nas operações de transporte de mercadorias para exportação, já passada a fase de produção. 1.2. Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior (Súmula 649 do Superior Tribunal de Justiça). 1.3. A isenção tributária de ICMS prevista no artigo
3o
, inciso
II
, da Lei Complementar no
87
, de 1996, relativa a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário. 2. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TRIBUTO INDIRETO. ARTIGO
166
DO
CTN
. PROVA DA QUITAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 2.1. Nos casos de tributos indiretos, ou seja, aqueles cuja legislação permita a transferência do encargo financeiro para terceiros, a exemplo do ICMS, a legitimidade ativa para a ação de repetição de indébito pertence, em regra, ao contribuinte de fato, pois, permitir o ressarcimento de tributo por aquele que não arcou com o respectivo ônus financeiro caracteriza enriquecimento ilícito desse último. 2.2. Constatado que a impetrante trouxe aos Autos documentos que demonstram a assunção do ônus financeiro do tributo (ICMS), há de se reconhecer a sua legitimidade ativa para pleitear a restituição ou a compensação do indébito tributário. 3. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Enunciado no 188 da Súmula do STJ. 4. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. A isenção do pagamento de custas concedida à Fazenda Pública não afasta o dever do ente público sucumbente de reembolsar ao final as despesas judiciais adiantadas pela parte contrária. Tendo a parte vencedora adiantado despesas para a prática dos atos processuais, deve ser reembolsada pelo ente público vencido. (TJ-TO -
APL: 00012737820198272731
, Relator:
MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS
, Data de Julgamento: 09/03/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Portanto, não assiste razão à apelante quanto à suficiência da individualização do ato coator para fins de concessão da ordem.

Da jurisprudência do STJ e do entendimento do STF

A apelante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o AgInt no AREsp 578962/SC e o EREsp 710260/RO, para sustentar que a imunidade alcançaria também as etapas do transporte nacional. Cumpre ressaltar, no entanto, que tais decisões precedem o julgamento do STF no Tema 475 da repercussão geral, que, como intérprete máximo da Constituição, estabeleceu orientação vinculante para os órgãos jurisdicionais, inclusive o STJ. Ademais, o Supremo, ao julgar o RE 759244, reafirmou a distinção entre a operação de exportação e as operações antecedentes, deixando claro que a não incidência do ICMS, por imunidade, circunscreve-se ao ato de exportação.

Consoante assevera
Regina Helena Costa
:

“A partir da Emenda Constitucional 42/2003, a imunidade à exportação passou a ter status constitucional, não mais se confundindo com a isenção prevista na Lei Kandir, e seu alcance deve ser interpretado restritivamente, de modo a não abarcar operações internas desvinculadas da remessa direta ao exterior” (Curso de Direito Tributário, 2018, p. 81).

Conclusão

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo, em sua integralidade, a sentença recorrida que denegou a segurança pleiteada,
conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 22/07/2025